Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA PREVJUD. DILIGÊNCIA INADEQUADA À LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) para a pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário; (ii) a parte agravante alega a possibilidade de utilização do Prevjud para localizar valores e vínculos da parte executada, sustentando a penhorabilidade de recursos de previdência privada; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a diligência, por entender que a cooperação processual não substitui o ônus do credor de localizar bens e que o Prevjud, voltado a demandas previdenciárias, não se destina à pesquisa patrimonial (benefícios, em regra, impenhoráveis); (iv) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento de expedição de ofício ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud), como ferramenta a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 6o e 797). O deferimento de realização de várias diligências à localização de bens torna insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. A adoção de providências à localização de bens da parte devedora pelo Juízo evidencia a observância do princípio da cooperação.
5. Incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (CPC, arts. 798, II, “c”).
6. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) não se destina, como ferramenta, a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis, e inexiste comprovação de efetividade de expedição de ofício ao referido órgão para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe: 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 2096099, 0744042-53.2025.8.07.0000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe: 20/03/2026.